Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-02.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, QUE DECIDIU A PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência dos vícios apontados.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, QUE DECIDIU A PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência dos vícios apontados.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.